Tribunal: STF
Processo: Rcl 94649
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., em face do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do processo n. 0011100-93.2021.5.18.0161, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.232 de Repercussão Geral.

2. A reclamante narra que, na origem, o beneficiário ajuizou demanda trabalhista “em face de Incorpore Soluções Ltda, SPE Mirante Investimentos, SPE Lago de Caldas e Pigari Construções, na qual foi reconhecida a existência de grupo econômico entre as Reclamadas, com consequente condenação solidária ao cumprimento das obrigações impostas na sentença. O trânsito em julgado ocorreu em 23/03/2022” (fl. 2, e-doc. 1). 

Em seguida, iniciou-se o cumprimento definitivo da sentença e, diante do inadimplemento das executadas originárias, o Juízo de origem, em sede de sentença, instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, com fundamento no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, direcionou a execução aos sócios que não participaram da fase de conhecimento, dentre eles a reclamante.

A reclamante interpôs agravo de petição, o qual foi desprovido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ora Tribunal reclamado, ao entendimento de que “na Justiça do Trabalho, prevalece a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 da Lei 8.078/90, sob o fundamento de que as sócias são responsáveis pelo pagamento da dívida ‘independentemente de não haver nos autos comprovação de que eles teriam agido em desvio de finalidade ou confusão patrimonial’” (fl. 5, e-doc. 1). 

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 16). Na sequência, a reclamante interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi denegado (e-doc. 18). 

Em seguida, foi interposto agravo de instrumento, ao qual se negou provimento, em razão da incidência de óbice processual ao conhecimento do recurso de revista, o que prejudicou o exame da transcendência (e-doc. 19).

Por fim, a reclamante interpôs agravo interno (e-doc. 20), o qual permanece pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.

3. Em face desse cenário, a reclamante afirma que, à época, “tanto o Juiz de 1ª instância e a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região deveriam, na época, ter determinado o sobrestamento da ação, considerando que o desfecho do Tema 1.232 poderia impactar diretamente à execução em curso, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG” (fl. 7, e-doc. 1). 

Sustenta que “a decisão reclamada deixou de aplicar o artigo 50 do Código Civil, uma vez que não restou configurada sucessão empresarial nem comprovado abuso da personalidade jurídica (...) acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica adotando a teoria menor, prevista no artigo 28 da Lei nº 8.078/1990, com o fundamento de que houve o descumprimento da obrigação, em razão do inadimplemento das devedoras principais no cumprimento do título executivo” (fl. 15, e-doc. 1)

Defende que “na Reclamação Constitucional nº 88.544, pelo Exmo. Ministro Flávio Dino, que cassou acórdão do TRT da 18ª Região em situação análoga à dos presentes autos. Na ocasião, reconheceu-se que o ato reclamado destoou do entendimento firmado no Tema 1232, uma vez que houve a desconsideração da personalidade jurídica sem a devida demonstração da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, exatamente como verificado no presente caso. Ressalte-se, ainda, que, no precedente invocado, a sócia envolvida era a própria Reclamante, RTSC Administração e Participações, a qual, foi beneficiada pela brilhante decisão proferido por esta Suprema Corte” (fl. 17, e-doc. 1). 

Com base nos fundamentos apresentados, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de cassar a decisão reclamada e determinar que seja observada a aplicação devida do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral. 

É o relatório. DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 

5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6.  Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao admitir o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluir, no polo passivo da execução, pessoa que não integrou a fase de conhecimento, teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, correspondente ao Tema n. 1.232 da repercussão geral.

7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 1.232: 

1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.

8. O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 17 - grifei):

“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVOS DE PETIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. O primeiro agravo de petição interposto por RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA foi conhecido, porém o segundo não foi admitido, em razão da preclusão consumativa. 2. O segundo agravo de petição foi interposto por JOSÉ ROSA JÚNIOR, suscitando preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria. 3. No mérito, ambos os agravantes contestam a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. Há três questões em discussão: (i) saber se houve preclusão consumativa em relação ao segundo agravo de petição interposto por RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; (ii) saber se está preclusa a oportunidade da arguição de incompetência da Justiça do Trabalho, para julgar ação em que se discute a validade do contrato de trabalho de natureza cível; (iii) saber se é adotada a Teoria Menor, prevista no art. 28 do CDC, para responsabilização de sócios de empresas insolventes em execução trabalhista, mediante regular incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O segundo agravo de petição de RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. foi considerado precluso devido à interposição de agravo anterior, operando-se a preclusão consumativa. 9. A incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar a causa foi rejeitada, pois a decisão que declarou a natureza empregatícia da relação que houve entre as partes já transitou em julgado, só podendo a matéria ser rediscutida em ação rescisória (art. 966, II, CPC). 10. O redirecionamento da execução contra JOSÉ ROSA JÚNIOR e RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA foi mantido, com base na aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a demonstração de insolvência da pessoa jurídica é suficiente para responsabilização dos sócios. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravos de petição conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "Aplica-se a Teoria Menor na Justiça do Trabalho para, em regular incidente de desconsideração da personalidade jurídica, redirecionar a execução contra os sócios de empresas inadimplentes, nos termos do art. 28, §5º, do CDC".
(...)
A Exma. Juíza MARIA AUGUSTA GOMES LUDUVICE, da VARA DO TRABALHO DE CALDAS NOVAS, por meio da sentença de Id d659cce, complementada pela decisão de embargos de declaração de Id 8d79a55, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando o redirecionamento da execução em face de RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 24.327-763/0001-00, SORMANI NEIVA MORONI, CPF 765.756.084- 34, MT INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 36.469.788/0001-27, TONY INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 16.977.049/0001-39, JOSÉ ROSA JÚNIOR, CPF 377.609.801-59 e LARA TELES BARBALHO, CPF 019.252.381-30. 
Os executados RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e JOSÉ ROSA JÚNIOR interpuseram agravo de petição (aquela, Id 2a77522 e Id 22849cc, este, Id b3abb4d).
(...)
No mais, presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço dos agravos de petição interpostos pelos executados RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e JOSÉ ROSA JÚNIOR.
(...)
        AGRAVO DE PETIÇÃO DE JOSÉ ROSA JÚNIOR e RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
(...)
Registro que, no processo do trabalho, dada as especificidades da relação obrigacional e a hipossuficiência do trabalhador frente à empresa, a ampla jurisprudência adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Esta teoria permite a responsabilização dos sócios sem a necessidade de provar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exigidos pela Teoria Maior (art. 50 do Código Civil). Para ela, basta a demonstração de insolvência da pessoa jurídica para responsabilização de seus sócios, conforme autorizado pelo art. 28, §5º, do CDC (teoria menor).
(...)
          No caso, verifico que as executadas, inclusive a PIGARI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME e a INCORPORE SOLUÇÕES LTDA., foram intimadas para pagar a dívida, mas se mantiveram inertes. E, não obstante a utilização dos convênios SISBAJUD, RENAJUD, Indisponibilidade de Bens e SERASAJUD, a execução não foi garantida, restando infrutífera a busca patrimonial até o presente momento.
Destaco que o art. 10-A da CLT dispõe que o sócio retirante de devedora em execução trabalhista responde pela dívida da empresa, de forma subsidiária, e o art. 855-A do mesmo diploma legal admite a desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada, conforme regulamentado nos artigos 133 a 137 do CPC, de forma que a personalidade jurídica da empresa não pode representar óbice à satisfação do crédito exequendo. 
Desse modo, a insolvência das executadas PIGARI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME e da INCORPORE SOLUÇÕES LTDA. autoriza o redirecionamento da execução em face dos seus sócios JOSÉ ROSA JÚNIOR (Num. Id fabfe2c) e RTSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. (Id 2580223), respectivamente. Não tendo, assim, consistência a alegação desta, no sentido de que a decisão que determinou a instauração do IDPJ seria inválida, por ser genérica.
(...)
Observo que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada INCORPORE SOLUÇÕES LTDA. na fase de execução é cabível (art. 134 do CPC) e teve o escopo de suprir a ausência da participação da recorrente RTSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. na fase de conhecimento.
Destarte, mantenho a sentença atacada, que em regular incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas PIGARI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e INCORPORE SOLUÇÕES LTDA., declarou que seus sócios JOSÉ ROSA JÚNIOR e RTSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., respectivamente, também são responsáveis pelo adimplemento da dívida executada nestes autos, independentemente de não haver nos autos comprovação de que eles teriam agido em desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Nego provimento ao agravo.
(...)
ISTO POSTO, acordam os membros da Terceira Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em sessão ordinária virtual hoje realizada, por unanimidade, conhecer dos agravo de petição interpostos pelos Executados (JOSÉ ROSA JÚNIOR e RTSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA) e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.”

9. Observo que, no caso em análise, a autoridade reclamada instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de alcançar o patrimônio de sócios, dentre eles a reclamante, com fundamento na denominada teoria menor prevista no art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa forma, extrai-se da decisão impugnada que a justificativa para a adoção da medida consistiu, unicamente, no inadimplemento do débito trabalhista e/ou na ausência de bens suficientes da pessoa jurídica para a garantia da execução, tendo sido consignado, inclusive, que independe “de não haver nos autos comprovação de que eles teriam agido em desvio de finalidade ou confusão patrimonial” (fl. 15, e-doc. 17).

Nesse contexto, verifico que o ato reclamado destoa do precedente invocado, porquanto promove a desconsideração da personalidade jurídica sem a devida indicação da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, em afronta aos parâmetros fixados por esta Suprema Corte.

10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, em observância ao decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).

11. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente